Tribunal: TJMT
Processo: 1029560-44.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029560-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA MARCIA ASCHAR - CPF: 496.804.201-91 (RECORRENTE), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RONALDO FRAIHA FILHO - CPF: 096.468.586-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029560-44.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1029560-44.2024.8.11.0002

Recorrente: Regina Marcia Aschar

Recorridos
: Banco Agibank S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO DE FORMA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta em face das instituições financeiras Banco Agibank S.A., BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras devem responder civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, após a autora realizar transferência voluntária dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O empréstimo consignado foi regularmente contratado pela autora junto ao Banco BRB, sendo o valor integralmente creditado em sua conta bancária.

4.

A transferência dos recursos para conta de terceiro foi realizada pela própria consumidora, mediante uso de aparelho pessoal e senha, sem qualquer interferência ou falha das instituições bancárias demandadas.

5.

A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando a fraude resulta de conduta exclusiva da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o consumidor contrata empréstimo e realiza voluntariamente transferência bancária dos valores recebidos a terceiro.

2.

A existência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1033454-65.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, número único 1008263-09.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029560-44.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1029560-44.2024.8.11.0002

Recorrente: Regina Marcia Aschar

Recorridos
: Banco Agibank S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Regina Marcia Aschar
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença:
(Id.

298929906):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298929907):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Banco Agibank S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e

Banco Santander S.A.
(
Id’s. 298929910,299186359 e 299831350):
defendem a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

Contrarrazões de

Banco Mercantil do Brasil S.A. não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029560-44.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1029560-44.2024.8.11.0002

Recorrente: Regina Marcia Aschar

Recorridos
: Banco Agibank S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra da sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Regina Marcia Aschar em face de Banco Agibank S.A., BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., Banco Mercantil do Brasil S.A. e Banco Santander S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora recorrente afirma, em síntese, possuir um empréstimo consignado junto ao
Banco Mercantil do Brasil S.A.
no valor de R$26.954,43(vinte e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Alega que, em julho/2024, recebeu mensagem de um suposto atendente
do Banco Santander S.A.
, que lhe apresentou uma proposta de portabilidade do referido empréstimo, para que as parcelas fossem reduzidas de
R$ 774,63 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) para R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais).

Afirma que seguiu as orientações recebidas e que foi creditado o valor de
R$ 27.634,86(vinte e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em sua conta corrente, sendo informada de que tal quantia seria relativa à quitação da dívida. Relata que, após o recebimento do valor, realizou a transferência via ted para a conta informada pelo fraudador.

No mês seguinte, constatou que, além dos valores já subtraídos, houve novo desconto no valor de R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais), ocasião em que percebeu ter sido vítima de golpe.

A fim de corroborar suas alegações, juntou aos autos
proposta de portabilidade e termo de quitação, ambos supostamente emitidos pelo atendente, além do histórico dos empréstimos, extrato bancário e capturas de tela da conversa com o suposto fraudador (Ids. 298929409, 298929410, 298929411, 298929412, 298929413 e 298929414).

As instituições financeiras
Banco Agibank S.A. e Banco Santander S.A.,
sustentaram serem partes ilegítimas, a
o argumento de que o empréstimo foi contratado junto ao banco BRB, não havendo que se falar em falha na prestação de seus serviços.

Em contraponto
, a instituição financeira
BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, inexistindo, igualmente falha na prestação de serviço de sua parte.

Além disso, sustenta que o empréstimo foi contratado e que a recorrente efetuou a transferência dos valores para terceiro desconhecido, alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar o TED sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e a transferência via TED no valor de R$ 27.634,86(vinte e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) foi realizado por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira BRB, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que a
autora foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia a recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia a recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência da ligação antes de enviar seus dados pessoais, bem como realizar uma transferência para uma conta corrente desconhecida.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transferência foi realizada voluntariamente pelo consumidor, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC Sentença de improcedência mantida Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033454-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pelas empresas recorridas a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025